Tribunal: TJSP
Processo: 2197208-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Habeas Corpus.. Paciente que desrespeitou medida protetiva fixada com fundamento na Lei Maria da Penha e supostamente invadiu a casa da vítima e a ameaçou. Soltura ou imposição de cautelares alternativas colocariam em xeque a integridade da vítima vulnerável. Cautelaridade da prisão que se relaciona ao risco à vítima, e não a prognóstico de pena, em regime supostamente diverso do fechado. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus.. Paciente que desrespeitou medida protetiva fixada com fundamento na Lei Maria da Penha e supostamente invadiu a casa da vítima e a ameaçou. Soltura ou imposição de cautelares alternativas colocariam em xeque a integridade da vítima vulnerável. Cautelaridade da prisão que se relaciona ao risco à vítima, e não a prognóstico de pena, em regime supostamente diverso do fechado. Ordem denegada.